Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0713608-61.2024.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): SILVÂNIA ALVES PEREIRA Apelado(s): FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DECISÃO =========== Trata-se de apelação cível (ID 63626547, págs. 1-17) interposta por SILVÂNIA ALVES PEREIRA impugnando sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, ID 63626545, que em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, promovido pela FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, ora apelada, julgou o pedido liminarmente improcedente, com fulcro nos artigos 332, II, c/c 487, I, CPC, por contrariedade a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, ressaltando o Tema 485 do STF, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. Em suas razões recursais (ID 63626547, págs. 1-17), informa que recorre sob o pálio da gratuidade de Justiça, concedida na sentença impugnada; que se inscreveu no certame para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), concurso executado pela apelada FUNATEC, que teve resultado definitivo da prova objetiva divulgado em 04/11/2023 e algumas questões deveriam ter sido anuladas pela Banca Examinadora por apresentarem erros materiais. Após discorrer sobre as questões que entende devam ser anuladas, conforme Parecer de Professora juntado aos autos em seu favor, aponta o que entende como erro nas questões, por ambiguidade de respostas e equívocos cometidos pela Banca Examinadora, sempre vinculando suas irresignações ao entendimento do Parecer emitido pela Professora Kilma Passos, ressaltando que os atos administrativos da Comissão Examinadora do concurso público só podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade, para a garantia de sua legalidade, citando julgados. Pugna pela anulação das questões mencionadas, 07, 08 e 09 da prova, com atribuição de pontuação e reclassificação por se tratar o caso de erros grosseiros, de cunho material evidente, e determinação de sua continuidade no certame. Contrarrazões apresentadas (ID 63627114, págs. 1-10) pela tentativa da apelante de rever o gabarito das questões em seu favor sendo vedado o avanço sobre ponderações de ordem subjetiva. Ressalta a inexistência de flagrante ilegalidade nem conteúdo cobrado diverso do Edital, citando julgados. Pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. À luz dos fatos e provas apresentadas, no caso dos autos, é possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal, parcial e com evidente interesse no seu favorecimento com o acatamento das teses e argumentações apresentadas e prosseguimento no certame mencionado em razão de Parecer de Professora que diverge das soluções apresentadas pela Banca Examinadora, sem apresentação efetiva de flagrante ilegalidade ou desvio do conteúdo do Edital, mas com evidente pretensão de prestigiar aquele entendimento que melhor lhe favoreça na continuidade do certame que teve o resultado das suas provas objetivas publicadas há quase 1 ano. A garantia de e prosseguimento nas possíveis demais fases do certame está condicionada ao efetivo cumprimento das regras impessoais e previamente definidas no Edital. No presente caso, inexiste qualquer demonstração mínima de ato ilegal ou abusivo praticado pela apelada, pela sua Banca Examinadora, ou qualquer conduta afrontosa ao ordenamento jurídico, como suscitado, mas, por outro lado, que a mesma teria atuado em cumprimento às regras do Edital. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. E ainda em obediência ao disposto no art. 53 da Lei No 9.784/99, apurado que a atuação da apelada observou os limites legais previamente previstos no Edital regulador do certame, tanto é que só agora, quase 1 ano após da sua desclassificaçao na fase de prova objetiva é que se pretende a modificação dos termos. Enfim, considerando-se que o que se busca, efetivamente, é questionar as regras do Edital, alterar essas regras para prestigiar o entendimento parcial e interessado da ora apelante, tal reexame, sem apontamento de flagrante ilegalidade ou desvio dos termos do Edital, à luz do Tema 485/STF, RE 632.853/CE em sede de Repercussão Geral, implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios do próprio Edital, além de afronta aos Princípios Constitucionais da Isonomia, Igualdade, Imparcialidade e Devido Processo Legal, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Enfim, considerando-se que a banca examinadora justificou as razões para a manutenção do gabarito oficial divulgado em seus termos, alterar essa conclusão implica indevida intervenção judicial no exame dos critérios de correção de prova, o que é inadmitido pela jurisprudência consolidada. Isso porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar a conveniência e a oportunidade dos critérios e exigências editalícias da Banca Examinadora – Administração. Deveras, o campo de interferência do Poder Judiciário em matéria de concurso público é bastante limitado, não podendo interferir se não verificar a presença de ilegalidade. Sobre o tema, diante da necessidade de observância das regras do Edital, transcrevo julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO, ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A manutenção do gabarito oficial pela banca examinadora, ao analisar as questões e os recursos interpostos pelos candidatos, está dentro do poder discricionário da Administração Pública, não legitimando a intervenção do Poder Judiciária na seara administrativa, sob pena de violação aos princípios da separação de poderes, da reserva da administração e da isonomia. 2. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1253775, 0714029-81.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/6/2020, DJe 16/6/2020. Negritado) A propósito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Portanto, e aplicável ao caso, o Colendo STF assentou no referido Tema de Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de Repercussão Geral). Nessa linha, confira-se o precedente do STJ: [...] 1. Cuida-se de ação em que busca a recorrente a anulação de questões de concurso interno, pois alega terem sido mal formuladas. 2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o eminente Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 3. Como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Não se conhece do Recurso Especial. (REsp 1.666.678/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017. Negritado) Igualmente, ilustram os arestos desta Corte: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES EM QUESTÕES OBJETIVAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em homenagem à separação de poderes - princípio consagrado na Constituição Federal de 1988 - não cabe ao Judiciário avaliar critérios de formulação e correção de provas. Trata-se, pois, de incumbência da banca examinadora do certame. 2. Excepcionalmente, se houver constatação de dissonância entre ditames editalícios e flagrante ilegalidade de questão objetiva, ao Poder Judiciário compete anular tais itens, por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 3. Diante da inexistência de elementos probantes de que a banca examinadora se haja afastado das regras do edital, que regeu o certame, repele-se assertiva de ilegalidade no concurso. 4. Segurança denegada. (MSG 0704975-62.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Flavio Rostirola, 1a Câmara Cível, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017. Negritado) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA QUESTÃO IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público, por se tratar de seara própria do mérito do ato administrativo, sendo possível, contudo, o reexame de questão de concurso público, em situação excepcional, diante de manifesta ilegalidade, erro material de fácil constatação ou violação patente ao edital do certame. 2. Não há violação à regra de vinculação ao instrumento convocatório, quando a questão aplicada pela banca examinadora contempla, adequadamente, o conteúdo programático previsto no instrumento convocatório. 3. Inexiste ilegalidade em questão objetiva de concurso público que requer, dentre as alternativas apresentadas, a única na qual consta conteúdo em dissonância com texto legal, cuja cobrança foi expressa no edital do certame. 4. O mero inconformismo dos candidatos com o gabarito oficial não é causa suficiente para anulação da questão. 5. Havendo manifestação expressa da banca examinadora, por meio de argumentação tecnicamente sustentável, não há se falar em ilegalidade, por violação ao artigo 50 da lei no 9.784/99. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão n.1140771, 07039696320178070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES.MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em matéria de concurso público, não cabe ao juiz reexaminar questões de prova ou critérios de correção por banca examinadora. Relativamente à avaliação das respostas de candidatos e suas notas, o Supremo Tribunal Federal consolidou tese em regime da repercussão geral (Tema 485): Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Recurso adesivo do réu não conhecido. Apelação do autor conhecida e não provida. (Acórdão 1694972, 07082294720218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n). Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, nem mesmo alterações das regras do edital, salvo manifesta ilegalidade à luz do Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral, com precedentes do STJ e TJDFT. Na hipótese, não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, nem mesmo de desvio do conteúdo exigido no Edital de modo a justificar o reexame de sua correção pelo Poder Judiciário. Nesses termos, o presente caso admite a aplicação do previsto no art. 932, IV, “b”, do CPC, com o seguinte teor: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; NEGO PROVIMENTO ao apelo com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator